Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LESÃO CORPORAL. INTERNOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO DE AUMENTO NÃO JUSTIFICADO NA SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há provas suficientes para manter a condenação dos réus pelo crime de lesão corporal; (ii) a pena pode ser reduzida; e, (iii) o regime semiaberto deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos réus pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), por ofenderam a integridade física da vítima, causando-lhe lesões, mantém-se a condenação.
4. Havendo prova nos autos confirmando que as agressões praticadas pelos réus causaram lesões e marcas na vítima, conforme laudo de exame de corpo de delito, depoimentos da vítima e de testemunhas, é inviável a absolvição por insuficiência de provas.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento dapena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre apenamínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (umoitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha docritérioa ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Utilizado ocritériode 1/8 (um oitavo) devidamente justificado.
6. Não justificado na sentença o critério de aumento na segunda fase da dosimetria e sendo o utilizado dissonante da orientação jurisprudencial, deve haver readequação da pena. A dosimetria da pena na segunda fase deve observar a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.172), resultando na redução da pena.
7. O reconhecimento da multirreincidência impõe maior censura e, apesar de a legislação penal não ter definido frações específicas para o aumento da pena nesses casos, a jurisprudência do c. STJ e do e. TJDFT têm entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1⁄4 (um quarto), na segunda fase da dosimetria da pena.
8. Considerando a reincidência, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.